Tribunal: TJSP
Processo: 0000386-17.2020.8.26.0588
Classe: Carta Testemunhável / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Carta Testemunhável no
0000386-17.2020.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é
testemunhante EMILIO BIZON NETO, é testemunhado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à carta testemunhável. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Carta Testemunhável no 0000386-17.2020.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 2/6
CARTA TESTEMUNHÁVEL No 0000386-17.2020.8.26.0000
Voto no 20.151 (3)
TESTEMUNHANTE: EMILIO BIZON NETO
TESTEMUNHADO: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São
Sebastião da Grama
Trata-se de Carta Testemunhável extraída de decisão
que não recebeu Agravo em Execução, em que se buscava combater a decisão
de fls. 25, que indeferiu pedido de retificação de cálculo de penas.
Aduz o recorrente que o Agravo em Execução é
tempestivo, requerendo seu processamento. Sustenta, ainda, que o ato
vergastado é omisso em relação ao pleito de detração.
Processou-se
o
recurso
regularmente,
advindo
contrariedade (fls. 72/76).
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento da carta testemunhável (fls. 97/99).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O sentenciado cumpre, atualmente, pena de 3 anos, 7
meses e 16 dias de reclusão, pela prática do crime de responsabilidade, previsto
no artigo 1o, caput, I, do Decreto-Lei 201/1967.
No cálculo de penas realizado aos 23.04.2020,
constou como termo inicial do cumprimento de penas a data da prisão preventiva
(19.07.2017), bem assim a previsão de término do escarmento para o dia
04/03/2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Carta Testemunhável no 0000386-17.2020.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 3/6
A defesa, então, impugnou o cálculo (fls. 743/744 do
feito originário), ao argumento de que o termo inicial deveria ser dia 10.02.2017,
data em que foi Emilio preso por outro processo.
O pedido foi assim indeferido: “(...) incabível a
pretensão da Defesa, ao requerer o cômputo do tempo da prisão em outro
processo, para cálculo de eventuais benefícios na presente execução. Ressalte-
se que a matéria, já foi analisada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
no Agravo de Execução Penal no 0000371-92.2019.8.26.0588, afastando-se a
pretensão ora apresentada, como bem demostrou o Ministério Público (fls.
754/756)”.
A intimação da decisão ocorreu aos 09/07/2020 (fls.
761), sucedendo que a defesa de Emilio, ao invés de manejar o recurso
adequado tempestivamente, qual seja, o agravo em execução, impetrou o
Habeas Corpus no 2167059-81.2020.8.26.0000, cuja ordem foi indeferida
liminarmente, em razão da inadequação da via eleita; tirado agravo regimental, a
decisão deste relator foi mantida por esta Colenda Câmara Criminal.
Ao depois, nos autos da execução, o d. juízo
determinou a remição de 61 dias de pena referente a dias de trabalho (fls. 767),
tendo sido realizado novo cálculo de penas (fls. 768/769), oportunidade em que
alterado, por óbvio, apenas a data de previsão do término do cumprimento da
pena, qual seja, 03/01/2021.
Irresignada, a combativa defesa impugnou o cálculo
uma vez mais, tentando fazer prevalecer seu entendimento, já rechaçado outrora,
de que o termo inicial seria o dia 10/02/2017, porquanto o reeducando já estava
preso por outro processo, acrescentando, ainda, que seria caso de detração
penal.
Inalterada a situação, o douto magistrado indeferiu tal
requerimento, não sem antes enfatizar que a questão já havia sido enfrentada na
decisão anterior: "O pedido não comporta acolhimento, ressaltando-se que a
questão já foi anteriormente decidida nesses autos, mantendo-se o cálculo da
pena (fls. 743/744 e 757/758). Sendo assim, INDEFIRO o requerimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Carta Testemunhável no 0000386-17.2020.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 4/6
formulado, nos mesmo moldes da decisão de fls.757/758. Int.”.
Dessa decisão, foi interposto agravo em execução,
sucedendo que o d. magistrado bem justificou o não recebimento da insurgência:
“ (...)em que se pese o fato de o presente recurso mencionar inconformismo com
a decisão de fls. 778 dos autos principais, seu objeto refere-se, na verdade, ao
teor da decisão de fls. 757/758. Ora, o autor pretende a alteração do termo inicial
do cálculo da pena (questão definida às fls. 757/758), enquanto a decisão
referida no recurso (fls. 778) alterou apenas o termo final da pena, descontando-
se os dias remidos. Sendo assim, considerando-se que a decisão guerreada foi
publicada em 08/07/2020 (fls. 32), o presente recurso, protocolado em
04/08/2020, é intempestivo.”
Contra essa decisão, que deixou de receber o recurso
de agravo em razão de sua intempestividade, insurge-se o recorrente.
Sem razão, contudo.
Como se observa da decisão suso colacionada, o
magistrado apenas ratificou decisão anteriormente proferida.
Não houve, portanto, elemento novo; é dizer, o pedido
não passou de mera reconsideração da decisão anterior, fato que não suspende
nem interrompe o prazo recursal.
Nesse sentir, precedentes deste E. Tribunal:
“Carta Testemunhável
Recurso em Sentido Estrito
não
recebido
por
intempestividade

Pedido
de reconsideração elaborado pela Defensoria Pública que não
possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal -
Decisão correta. Recurso desprovido.” ( Carta Testemunhável no
9000358-19.2018.8.26.0602, Rel. Des. Moreira da Silva, 13o
Câmara Criminal, j. em 31/01/2019).
“Carta Testemunhável - Decisão que deixou de receber
e processar agravo em execução penal porque intempestivo -
Alegação de que o prazo respectivo deve ter início a partir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Carta Testemunhável no 0000386-17.2020.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 5/6
publicação da decisão recorrida - Descabimento - Defesa que tomou
ciência da decisum que determinou a expedição de mandado de
prisão e pediu sua reconsideração, sem a interposição do recurso
pertinente - Agravo em execução tirado após o prazo de cinco dias
previsto no art. 586, do CPP - Carta testemunhável, não provida.”
(Carta Testemunhável no 0006126-43.2017.8.26.0496, Rel. Juvenal
Duarte, 5a Câmara Criminal, j. em 14/12/2017).
Não merece amparo, igualmente, a alegação de que
haveria nova questão a ser apreciada, pertinente a eventual detração, conforme
bem pontuado nas contrarrazões do Ministério Público, que se adotam como
razões de decidir “Tentando fazer crer que seu inconformismo não é com o r.
despacho de 02.07.2020, argumenta que trouxe nova questão, qual seja, o
pedido de detração. Mais um jogo de palavras! O que o sentenciado insiste é na
detração de pena com o cômputo de prisão preventiva decreta em outro
processo, diverso daquele que deu origem à execução em testilha” (fl. 75).
Portanto, não tendo sido manejado o recurso em
momento oportuno, quando de sua intimação da decisão primeira, operou-se a
preclusão temporal, de modo que irreparável a decisão objurgada.
Cumpre consignar, ademais, que não se vislumbra dos
autos nenhuma situação de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, passíveis
de concessão de habeas corpus de ofício.
Isso porque a questão do termo inicial para
cumprimento de pena já foi enfrentada no Agravo de Execução Penal no
0000371-82.2019.8.26.0588, em que o agravante buscava a mesma alteração, a
fim de ser agraciado com a concessão do indulto.
Naquela oportunidade, o recurso restou desprovido à
unanimidade, constando do v. acórdão que: “ ao contrário do que alega a defesa,
não há que se falar no computo de prisão preventiva, por processo outro
(3000210-31.2013.0588), porquanto não existe cumprimento simultâneo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Carta Testemunhável no 0000386-17.2020.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 6/6
penas. O termo inicial para fins de benefícios é a data do efetivo cumprimento do
último mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente, referente ao
processo de execução provisória em que pugna pela concessão da benesse, que
se deu aos 19.07.2017 (fl. 35).” (consulta ao sistema).
Com essas considerações, nega-se provimento à
carta testemunhável.
MAURICIO VALALA
Relator